Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração e ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
3. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência de qualquer omissão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.